Tribunal: TJDFT
Processo: 0702999-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão que indeferiu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para que o nome da autora, ora agravante, fosse retirado do cadastro de inadimplência (SERASA). Liminar deferida (ID 23098460). Sem contrarrazões.
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença homologatória de acordo entre as partes no processo originário (0705985-79.2020.8.07.0019), em 22.03.2021.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, com a sentença homologatória de acordo, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.